Tribunal: TJPA
Processo: 0846944-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846944-35.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, AMARO FASHION LTDA.

APELADO: AMARO FASHION LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS apenas até o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, admitindo a exigência do tributo após esse marco temporal. O mandado de segurança de origem buscava afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto sob o argumento de inexistência de lei complementar regulamentadora da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou julgamento extra petita ao limitar a inexigibilidade do DIFAL ao período anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não configura julgamento extra petita a decisão que adota fundamento jurídico diverso do invocado pelas partes, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 depende de lei complementar nacional veiculando normas gerais.

A superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou a matéria e condicionou a eficácia da cobrança à observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

Após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, torna-se legítima a exigência do DIFAL, razão pela qual o acórdão embargado apenas fixou o marco temporal de exigibilidade do tributo em consonância com a jurisprudência do STF.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Não há julgamento extra petita quando o julgador aplica fundamento jurídico diverso para solucionar a controvérsia, desde que respeitados os limites do pedido.

A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte torna-se legítima após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e o decurso da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; EC nº 87/2015; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 141, 492, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Plenário; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
1
1
ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período
13
a
23
/
0
4
/202
6
, à unanimidade, em conhecer e
rejeit
ar
os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Amaro Fashion Ltda.
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de apelação para limitar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS até o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecendo a legitimidade da exigência tributária após esse marco temporal.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sob o argumento de inexistência de lei complementar federal regulamentadora da matéria.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, admitindo sua cobrança apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, em observância ao princípio da anterioridade anual.

Em sede recursal, decisão monocrática deste Tribunal reformou parcialmente o julgado para reconhecer que a cobrança do DIFAL seria possível após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, entendimento posteriormente confirmado pelo acórdão ora embargado ao negar provimento ao agravo interno.

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante sustenta, em síntese: a) existência de erro material e julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão teria limitado a inexigibilidade do DIFAL apenas até abril de 2022, enquanto o pedido formulado na ação buscava afastar a cobrança até o exercício de 2023; b) que, por se tratar de ação ajuizada antes do julgamento do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, o caso estaria ressalvado da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema; c) que a interpretação adotada pelo acórdão teria extrapolado os limites da lide ao aplicar a Lei Complementar nº 190/2022.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou erro material, sustentando que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Sustenta, a embargante, que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao estabelecer a inexigibilidade do DIFAL apenas até o decurso da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022.

A alegação, contudo, não procede.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe vedado proferir decisão extra ou ultra petita. Não configura julgamento extra petita a decisão que aplica fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, desde que mantidos os limites do pedido.

No presente caso, o pedido deduzido no mandado de segurança consistiu no afastamento da cobrança do DIFAL enquanto inexistente lei complementar regulamentadora da matéria, com observância dos princípios constitucionais tributários da anterioridade.

Assim, ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral, bem como considerar a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, o acórdão apenas definiu o marco temporal da exigibilidade do tributo, providência intrinsecamente vinculada à solução da controvérsia.

Não há se falar em extrapolação dos limites da lide.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), fixou a tese de que: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” No mesmo julgamento, a Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS nº 93/2015 e modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir do exercício de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar nº 190/2022, destinada a regulamentar a cobrança do DIFAL, cujo art. 3º condicionou a produção de efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A constitucionalidade dessa disposição foi posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

Nesse contexto, a orientação consolidada na jurisprudência é no sentido de que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar nacional; editada a Lei Complementar nº 190/2022, sua eficácia submete-se apenas à anterioridade nonagesimal; após o decurso desse prazo, torna-se legítima a exigência do tributo.

Foi exatamente essa compreensão que orientou o acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

No caso concreto, verifica-se que os embargos opostos buscam, na verdade, reabrir discussão acerca da interpretação jurídica adotada pelo acórdão, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade do DIFAL/ICMS após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e o decurso da anterioridade nonagesimal.

As alegações trazidas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por este órgão colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026